Tribunal: TJMT
Processo: 1015471-18.2021.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015471-18.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIEGO LOPES BARRETO - CPF: 031.655.941-55 (APELANTE), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MURILLO DE OLIVEIRA LATORRE (ASSISTENTE), SAMUEL SOARES DE LIMA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015471-18.2021.8.11.0003

APELANTE: DIEGO LOPES BARRETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE – DESCABIMENTO – PERIGO ATUAL NÃO DEMONSTRADO – ADUZIDA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – INOCORRÊNCIA – INEVITABILIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para o reconhecimento da excludente da ilicitude do art. 24 do Código Penal, é necessária a concreta comprovação do perigo atual.

A inexigibilidade de conduta diversa reclama que o agente, diante da situação concreta, não tenha alternativa à pratica do comportamento ilícito, ou seja, quando não lhe puder ser exigida, com base nos padrões sociais vigentes, atitude comissiva ou omissiva distinta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015471-18.2021.8.11.0003

APELANTE: DIEGO LOPES BARRETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DIEGO LOPES BARRETO
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a pretensão acusatória e o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no 12 da Lei Federal nº 10.826/03 (cf. Id. n.º 136724816).

Em apertada síntese, busca a defesa a absolvição do recorrente, ao argumento de que sua conduta estava amparada pela excludente de ilicitude do estado de necessidade e/ou pela excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa
(cf. Id. n.º 136724834).

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada

(cf. Id. n.º 146896334).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 148180665).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015471-18.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre pontuar que a defesa não se insurge contra a materialidade e a autoria delitiva, suficientemente comprovadas pelo largo acervo probatório com o qual foram instruídos os presentes autos, que conta inclusive com a confissão do acusado.

A defesa postula a absolvição do apelante, mediante o reconhecimento da descriminante do estado de necessidade e/ou da exculpante da inexigibilidade de conduta diversa, ao argumento de que a “
posse de arma pelo recorrente justifica-se pela necessária auto proteção, não suprida pelo estado, conforme evidencia-se pelas reiteradas invasões que tem sofrido em sua residência
”.

No tocante à excludente da ilicitude do estado de necessidade, tal alegação não se sustenta, uma vez que, para o seu reconhecimento, é necessária a concreta
comprovação do perigo atual
, o que não se vislumbra nos presentes autos.

Ademais, estabelece o art. 24 do Código Penal:

“Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de
perigo atual
, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.”

Depreende-se do dispositivo transcrito que perigo atual é uma situação corrente, portanto, um risco presente, que está acontecendo. Na visão do saudoso penalista Nelson Hungria, “
é o perigo concreto, imediato, reconhecido objetivamente, não se podendo usar a excludente quando se trata de perigo incerto, remoto ou passado
” (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1959. v. 9).

À vista disso, ainda que o apelante comprovasse estar sofrendo com as invasões e ameaças a sua integridade física, tal circunstância não autorizaria a posse ilegal dos armamentos e munições, porquanto
não caracterizada a atualidade do perigo
.

No mesmo sentido:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTADO DE NECESSIDADE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – CONFISSÃO DA POSSE DA ARMA DE FOGO PELO APELANTE – ESTADO DE NECESSIDADE – PERIGO ATUAL – COLISÃO DE BENS JURIDICAMENTE TUTELADOS – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DAS AMEAÇAS SOFRIDAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – MERA POSSE CONSTITUI CONDUTA TIPIFICADA – JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. O estado de necessidade tem como fundamento
situação de perigo atual que não tenha provocado nem poderia evitar
(CP, art. 24); conforme lição de Damásio de Jesus, exige-se verdadeira “colisão de bens juridicamente tutelados causada por forças diversas” (Direito Penal. 1º volume. 32ª edição. Saraiva: São Paulo, 2011, p. 411).
O apelante não comprovou as ameaças de morte recebidas e, para reconhecimento do estado de necessidade “não basta alegar a incidência da excludente de ilicitude, mas comprovar a situação de perigo atual e inevitável que não permita alternativa, a não ser a prática do injusto
” (TJMT, Ap nº 141392/2016). “O crime de posse ilegal de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, não prescindindo de resultado para que a conduta seja considerada criminosa, de modo que o mera posse de arma de fogo irregular constitui-se em conduta tipificada.”
(TJ-MT 00304245720168110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 22/06/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/06/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA E/OU DO ESTADO DE NECESSIDADE – DESCABIMENTO – DELITO CONFIGURADO COM A PRÁTICA DE UMA DAS CONDUTAS ARROLADAS NO ART. 16 DA LEI N. 10.826/03 – CONFISSÃO DO APELANTE NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO CONSIDERADO DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – ILICITUDE RECONHECIDA – 2. POSTULADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ALEGADO ERRO DE TIPO – IMPOSSIBILIDADE – PISTOLA CALIBRE 9MM APREENDIDA EM PODER DO APELANTE ENQUANTO ELE TRAFEGAVA EM VIA PÚBLICA – DELITO CONFIGURADO COM A PRÁTICA DE UMA DAS CONDUTAS PREVISTAS NO CAPUT DO ART. 16 DA LEI N. 10.826/03 – ADEMAIS, É IMPOSSÍVEL O DESCONHECIMENTO DA LEI POR CIDADÃO INSTRUÍDO E EMPRESÁRIO EXPERIENTE – 3. ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PROVIDÊNCIA JÁ DETERMINADA NO ÉDITO CONDENATÓRIO – 4. APELO DESTE DESPROVIDO. 1. É descabido o reconhecimento de excludente de ilicitude, sob o argumento de que o apelante estaria agindo em legítima defesa ou em estado de necessidade ao portar arma de fogo, por já ter sido vítima de assalto em outra oportunidade, porquanto para a configuração das excludentes de ilicitude em referência,
a lei exige que o perigo ou a agressão injusta ao qual o acusado ou terceira pessoa se encontre submetida seja atual e diretamente vinculado a uma situação presente, sendo impossível o uso dessas excludentes quando o agente ou outra pessoa estiver sob perigo incerto, passado ou ainda futuro
. 2. É descabido se falar em desclassificação da conduta de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito para a de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por erro de tipo, eis que o apelante foi surpreendido transportando em via pública uma pistola calibre 9mm e munições, e os elementos de prova colhidos durante a instrução processual demonstram que ele possuía grau de instrução suficiente para ter conhecimento do seu uso restrito. 3. Carece de interesse processual o apelante que postula a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, quando tal providência já foi adotada no édito condenatório. 4. Desprovimento deste apelo.”
(TJ-MT - APL: 00006124320168110050 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 30/05/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/06/2018)

No que se refere à exculpante, sabe-se que a inexigibilidade de conduta diversa reclama que o agente, diante da situação concreta,
não tenha alternativa à pratica do comportamento ilícito
, ou seja, quando não lhe puder ser exigida, com base nos padrões sociais vigentes, atitude comissiva ou omissiva distinta.

No presente caso, é notório que a conduta do acusado não era a única exigível. Antes de optar pela prática criminosa, o réu poderia – e deveria –, ter noticiado as ameaças alegadamente sofridas às autoridades competentes, uma vez que o Estado detém o monopólio do uso legítimo da força, e/ou buscado o registro do seu armamento, o que lhe proporcionaria o direito de mantê-las exclusivamente no interior de sua residência ou no local de trabalho.

Conforme precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – INOCORRÊNCIA – CONDUTA INEVITÁVEL QUE NÃO FOI COMPROVADA – ARGUMENTO DE INSEGURANÇA QUE NÃO PERMITE AO CIDADÃO MANTER EM SUA RESIDÊNCIA, SOB SUA GUARDA, ARMA DE FOGO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – 2. REQUERIDA APLICACÃO DO REGRAMENTO CONTIDO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95 – IMPOSSIBILIDADE – PENA CORPORAL QUE FOI SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS E O APELANTE RESPONDE A OUTRO PROCESSO CRIMINAL – RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. 1. Não restando devidamente comprovado nos autos que a conduta do apelante era inevitável, impossível a incidência da exculpante da inexigibilidade de conduta diversa.
O mero argumento de insegurança na sociedade não é suficiente a permitir que o cidadão tenha a posse ou porte de arma de fogo sem autorização legal, sob pena de esvaziamento por completo da criminalização das condutas elencadas na Lei nº 10.826/03
, a qual tipifica condutas de perigo abstrato, por presumir perigo à incolumidade pública, proibindo, assim, comportamentos que maculem a vida, a saúde, a integridade física e a segurança. Com isso,
cabe ao indivíduo que se sente ameaçado recorrer às instituições estatais para obter a necessária proteção e se submeter aos testes e requisitos legais exigidos para que se defina se o indivíduo detém ou não condições de portar ou possuir uma arma de fogo.
2. Impossível a concessão da suspensão condicional do processo porquanto o apelante responde a outro processo criminal, bem como teve a sua pena corporal substituída por restritiva de direito. De ofício, redimensionada a pena de multa para o mínimo legal, respeitando-se, dessa forma, a proporcionalidade exigida entre esta sanção corporal e a pena restritiva de direito; e, nos termos do art. 44, § 2º, primeira parte, do CP, readequada a substituição da reprimenda corporal por apenas uma restritiva de direitos.”
(TJ-MT - APL: 00116185820118110006 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 20/04/2016, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/04/2016)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU DENUNCIADO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 12 DA LEI N. 10.826/03 E 32, § 2º, DA LEI N. 9605/98 – ABSOLVIÇÃO DA POSSE DE ARMA POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA ADVERSA E DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO DELITO AMBIENTAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA AFASTADA – CONDENAÇÃO PELA POSSE DE ARMA DE FOGO – IMPUTAÇÃO DO ART. 32, § 2º, DA LEI N. 9605/98 – DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM CARNEIROS – CONDUTA NARRADA NA DENÚNCIA NÃO SE SUBSUME A MAUS-TRATOS DE ANIMAIS –– EMENDATIO LIBELLI – DELITO DE DANO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO APELADO PELO DANO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A alegação de que a posse de arma de fogo tinha por finalidade a defesa do acusado não é razão para exculpá-lo do fato narrado na denúncia tampouco para se eximir de buscar o registro da arma de fogo que possui. Afastamento da excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa e condenação nas sanções do art. 12 da Lei n. 10.826/03
. Sem modificar a descrição do fato contido na peça acusatória, poder-se-á atribuir-lhe definição jurídica diversa, não ocorrendo cerceamento de defesa ou surpresa para o acusado, posto que se defende dos fatos narrados na denúncia e não de sua classificação legal, conforme dispõe o artigo 383 do Código de Processo Penal. A emendatio libelli pode ser aplicada em segundo grau, desde que nos limites do art. 617 do Código de Processo Penal, que proíbe a reformatio in pejus. A conduta imputada ao apelado – desferir disparos de arma de fogo e matar os carneiros – não se subsume ao tipo penal previsto no art. 32, § 2º, da Lei n. 9605/98, mas ao delito de dano, previsto no art. 163 do CP. Declaração, de ofício, da extinção de punibilidade de Alvino Pereira de Oliveira, no tocante ao delito de dano, pela prescrição da pretensão punitiva estatal da pena “in abstracto”, nos termos dos artigos 109, inciso VI, e 107, IV, ambos do Código Penal.”
(TJ-MT - APL: 00055995120148110064367462018 MT, Relator: DES. PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 18/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/09/2018)

Portanto, também não merece guarida a pretensão absolutória fundada na inexigibilidade de conduta diversa, ao argumento de que o réu portava ilegalmente armas de fogo e munições para se proteger das alegadas invasões e ameaças, quando lhe era perfeitamente possível exigir comportamento diverso, tal como recorrer às instituições estatais para obter a necessária proteção ou regularizar o seu armamento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022